Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-52.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), ELMO LAMOIA DE MORAIS (IMPETRADO), REGINALDO ALBINO DA SILVA - CPF: 544.751.981-00 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CONTA. DEPÓSITO. DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU DE DESBLOQUEIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DA LIMINAR MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Trata-se de bloqueio realizado nas contas corrente e poupança do impetrado, e em consequência disso, o mesmo estaria impossibilitado de exercer seu trabalho, já que, os valores bloqueados em sua conta corrente se destinavam ao pagamento de funcionários e de fornecedores.

2.

Em decisão limiar de primeiro grau foi determinado que, o Banco requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o desbloqueio da conta bancária e poupança do promovente, e ainda, proferida nova decisão, determinando a cominação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da possibilidade de majoração ou , bem como que o Impetrado seja condenado por crime de desobediência, caso não cumpra a tutela no prazo determinado.
Mandando segurança interposto pela reclamada.

3.

Impetrante
alega que, na data de 22/04/2021, o autor foi informado que o motivo do bloqueio administrativo em sua conta corrente/poupança teria se dado pelo fato de que um terceiro - equivocadamente no dia 01/03/2021 - teria feito um depósito via Terminal de Auto Atendimento – TAA, em sua conta poupança (conta n. 114791-9), que estava com o saldo zerado, no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), e o autor no mesmo dia realizou a transferência para a sua conta corrente 91.535: Afirma que, o referido depósito fora contestado na origem pelo terceiro depositante, o que provocou o bloqueio das duas contas da parte autora, tendo sido notificado a comprovar a origem do depósito, quedou-se inerte: o banco réu tentou inúmeros contatos com a parte autora, na tentativa de que comprovasse a origem do referido valor depositado em sua conta poupança (sem movimentação) no dia 01/03/2021 e transferido pelo autor no mesmo dia, não tendo atendido a solicitação.

4.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

5.

É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”. Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”.

6.

No caso em apreço a impetrante comprova que o referido depósito fora realizado na conta bancaria do impetrado, e em seguida transferido por este para conta diversa, sendo solicitado informações administrativas ignoradas pelo autor.

7.

O banco impetrante bloqueou a conta, a fim de, resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

8.

Decisão liminar confirmada para suspender a decisão de exarada nos autos n.º 1000573-69.2021.8.11.0077 – 57626374.

9.

Segurança
concedida.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator